Tribunal: TJMT
Processo: 1000660-92.2023.8.11.0032
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO:
1000660-92.2023.8.11.0032

CLASSE:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

ASSUNTO:
[HOMICÍDIO SIMPLES, CRIME TENTADO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. RUI RAMOS RIBEIRO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE, DES(A). SERGIO VALERIO]

PARTE(S):

[WILLIAN ROQUE SCHMIDT - CPF: 010.014.921-96 (RECORRENTE), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GERCIANO PATRICIO GUSMAO - CPF: 843.401.181-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JHAMESON DE OLIVEIRA BORGES IGNACIO - CPF: 040.447.491-83 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL LUIZ DA CUNHA - CPF: 051.560.101-21 (TERCEIRO INTERESSADO),

ANA CLARA NORBERTO DA SILVA - CPF: 062.121.481-71 (VÍTIMA), CIDINEIA NORBERTO DA SILVA - CPF: 014.148.971-54 (VÍTIMA), EDEVALDO LEITE DA SILVA - CPF: 001.012.891-38 (VÍTIMA), JOEL PEREIRA DOS REIS - CPF: 315.897.278-60 (VÍTIMA), MANOEL EURICO JOSE DA SILVA - CPF: 823.217.521-49 (VÍTIMA), THAMARA NORBERTO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 062.509.561-82 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE BRIZOLA - CPF: 881.533.981-72 (TESTEMUNHA), PAULO CESAR DA SILVA - CPF: 782.543.881-72 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO. COM OS PONTOS DESTACADOS PELA DOUTA 2a VOGAL, DESEMBARGADORA GABRIELA KNAUL ALBUQUERQUE.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS CONSUMADOS E TENTADOS NO TRÂNSITO. PRONÚNCIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. PRESCINDIBILIDADE DO LAUDO PERICIAL DIANTE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. TENTATIVA INCRUENTA. DINÂMICA DO FATO QUE SUGERE, EM TESE, ASSUNÇÃO DE RISCO. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão de pronúncia em face de réu que, na condução de veículo automotor, supostamente embriagado e em excesso de velocidade, teria invadido a pista contrária, colidindo sucessivamente com dois veículos (primeiro lateralmente com um Fiat Uno e, na sequência, frontalmente com um VW Gol), resultando em três óbitos e quatro tentativas de homicídio.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar eventual nulidade da sentença por ausência de fundamentação no enfrentamento das teses defensivas; (
ii
) analisar a possibilidade de impronúncia nos crimes tentados pela ausência de laudo pericial (exame de corpo de delito); e (
iii
) perquirir a viabilidade da desclassificação da conduta para a modalidade culposa, afastando-se a tese de dolo eventual nesta fase processual.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium
accusationis
), exigindo do magistrado comedimento na linguagem para evitar a eloquência acusatória; portanto, não há nulidade quando o julgador aponta a materialidade e os indícios de autoria sem esgotar o mérito das teses defensivas, preservando a competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. A ausência de laudo de exame de corpo de delito direto não obsta a pronúncia quando a materialidade delitiva puder ser demonstrada por outros meios probatórios idôneos, como prontuários médicos e prova testemunhal (art. 167 do CPP), admitindo-se, inclusive, a configuração da tentativa branca ou incruenta, onde o perigo à vida exsurge da própria violência do ato, independentemente de lesões corporais efetivas.

5. A desclassificação para a modalidade culposa em crimes de trânsito exige prova estreme de dúvidas da ausência de
animus
doloso;
in
casu
, a dinâmica fática — invasão de pista, colisão inicial seguida de suposta persistência na trajetória de contramão e segundo impacto frontal — sugere, em tese, a indiferença com o resultado (dolo eventual), impondo-se a submissão da causa ao Conselho de Sentença por força do princípio
in dubio
pro

societate
.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso em Sentido Estrito desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Na fase de pronúncia, a ausência de exame de corpo de delito direto pode ser suprida por prova testemunhal e documental, sendo admissível a acusação por tentativa incruenta. 2. Existindo indícios de que o agente assumiu o risco de produzir o resultado morte, a desclassificação para a modalidade culposa é inviável na fase de admissibilidade, devendo a controvérsia ser dirimida pelo Tribunal do Júri."

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 121, 18, I, e 70; CPP,
arts
. 158, 167 e 413.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RUI RAMOS RIBEIRO
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
WILLIAN ROQUE SCHMIDT
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT), que o pronunciou como incurso nas penas dos artigos 121, caput, por 3 (três) vezes,
c.c
. 18, inciso I, segunda parte, todos do Código Penal (na modalidade consumada), e artigos 121, caput, por 4 (quatro) vezes,
c.c
. 18, inciso I, segunda parte,
c.c
. 14, inciso II, todos do Código Penal (tentado), praticados em concurso formal impróprio (art. 70, parte final, do Código Penal).

Segundo consta da denúncia (ID 118997393), no dia 13.05.2023, por volta das 18h30min, na rodovia MT-10, KM 98, no Município de Rosário Oeste (MT), o recorrente, agindo com dolo eventual, conduziu seu veículo automotor Hilux SW4, placa QBL5D99, no sentido Cuiabá – Rosário Oeste, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, imprimindo velocidade excessiva e incompatível com as condições da via, gerando perigo comum aos transeuntes. Na ocasião, invadiu parcialmente a faixa de sentido oposto, atingindo primeiro a lateral do veículo UNO e, em seguida, provocando colisão frontal com o veículo GOL, causando a morte das vítimas
Cidineia
Noberto da Silva, Ana Clara Norberto da Silva (16 anos) e Edevaldo Leite da Silva, que estavam no automóvel GOL, conforme laudos de necrópsia de
IDs
118579135, 118579136 e 118579137.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias, o recorrente assumiu o risco de causar a morte das vítimas Thamara Norberto da Silva Almeida, Manoel Eurico José da Silva, Lucia Cristina da Silva e
Elessandro
dos Santos de Jesus, o que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

O recorrente foi preso em flagrante no dia 14/05/2023 (ID 118250075), tendo a prisão sido homologada e convertida em preventiva (ID 119412211). Posteriormente, foi revogada a prisão preventiva por ocasião da Decisão no HC n. 828573 – MT (ID 120128003), mediante o cumprimento de medidas cautelares.

A denúncia foi recebida em 01/06/2023 (ID 119265107). Devidamente citado (ID 119609509 - Pág. 8), o acusado apresentou resposta à acusação (ID 120835012).

Durante a instrução criminal, foram inquiridas as vítimas Thamara Norberto da Silva Almeida, Manoel Eurico José da Silva e Lúcia Cristina da Silva, e as testemunhas Joel Pereira dos Reis, Gabriel Luiz da Cunha,
Gerciano
Patrício Gusmão, Paulo César da Silva e Carlos Henrique Brizola, além do informante
Jhameson
de Oliveira Borges Ignácio, tendo as partes desistido da inquirição das demais testemunhas, o que foi homologado pelo juízo. Ao final, o acusado foi interrogado.

Em sede de memoriais (ID 178148521), o Ministério Público pugnou pela pronúncia do réu nos exatos termos da denúncia. A defesa, por sua vez, apresentou memoriais (ID 184510841), postulando pela desclassificação das imputações para os tipos penais previstos nos artigos 302, §3o e 303, §2o do Código de Trânsito Brasileiro; subsidiariamente, a impronúncia do acusado ante a dúvida do nexo causal; alternativamente, a impronúncia do acusado em relação aos homicídios tentados, por entender ausentes a prova da materialidade delitiva.

Sobreveio a sentença de pronúncia (ID 193989668), na qual o magistrado entendeu estarem presentes a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, pronunciando o acusado nos termos da denúncia.

Irresignado, o recorrente interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 199975957), alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, uma vez que o magistrado não teria enfrentado as teses defensivas relativas à desclassificação, inexistência de nexo causal e ausência de materialidade dos homicídios tentados. No mérito, sustenta: (i) a inexistência de prova da materialidade dos homicídios tentados, ante a ausência de exame de corpo de delito, o que seria indispensável nos crimes que deixam vestígios, nos termos do artigo 158 do CPP; (
ii
) a inexistência do elemento volitivo "dolo eventual", argumentando que não estaria comprovada a embriaguez capaz de afetar a capacidade psicomotora do condutor, nem o excesso de velocidade, sendo que o laudo pericial oficial indicaria velocidade de apenas 105 km/h, ligeiramente acima da velocidade regulamentar de 100 km/h; (
iii
) a ausência de dolo eventual, sustentando que a mera conjugação de embriaguez e velocidade não resulta em dolo, sendo necessária alguma circunstância extraordinária, que não estaria presente no caso.

Em contrarrazões (ID 208570404), o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença de pronúncia está devidamente fundamentada e que há provas suficientes da materialidade e indícios de autoria, inclusive quanto ao dolo eventual, destacando que o recorrente estava embriagado (teste de alcoolemia com resultado de 0,54 mg/l), em alta velocidade e realizando manobras perigosas quando invadiu a pista contrária e causou o acidente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça
Antonio
Sergio Cordeiro Piedade (ID 338118862), manifestou-se pelo não acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão de pronúncia, assim ementando:

“
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS DOLOSOS CONSUMADOS E TENTADOS NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. NO MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE EVENTUAIS LAUDOS PERICIAIS ATÉ O JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DEMONSTRAM A PRESENÇA DE DOLO EVENTUAL. PARECER PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MERITO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA.

KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI

(PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
GERALDO SILVA BAHIA FILHO, OAB/MT 35103-O.

VOTO

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o recorrente conduzia seu veículo Hilux SW4 quando,
em tese
, teria perdido o controle direcional e invadido a pista contrária. Segundo o Laudo Pericial da POLITEC acostado aos autos, a dinâmica do sinistro indica que o veículo do recorrente teria invadido a contramão de direção, atingindo, num primeiro momento, a lateral do veículo Fiat Uno. Após esse impacto, o veículo do recorrente, ao que parece, prosseguiu na trajetória invasora, culminando na colisão frontal com o veículo VW Gol, onde estavam as duas vítimas fatais. (ID 324272978)

Da preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação

A Defesa argui que a sentença é nula por não rebater exaustivamente as teses de ausência de materialidade e desclassificação. Contudo, sem razão.

A Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. No mesmo sentido, o Código de Processo Penal, em seu artigo 315, §2o, determina que não se considera fundamentada a decisão que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No entanto, isso não significa que o magistrado esteja obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, mas sim que
deve enfrentar as questões essenciais à solução da controvérsia, expondo de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento
.

É cediço que, na fase de pronúncia, o magistrado deve limitar-se a verificar a prova da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. O Juiz não deve, neste momento, adentrar profundamente no mérito da causa ou esgotar a análise das teses defensivas com a mesma profundidade de uma sentença condenatória, sob pena de incorrer em excesso de linguagem e influenciar indevidamente o ânimo dos jurados (eloquência acusatória).

No caso em tela, observa-se que o magistrado singular indicou as razões de seu convencimento, apontando os elementos que indicam a materialidade e os indícios que recaem sobre o réu, remetendo a análise aprofundada do elemento subjetivo (dolo ou culpa) ao Conselho de Sentença, que é o Juízo Constitucionalmente competente para tal.

A fundamentação sucinta na pronúncia não se confunde com ausência de fundamentação,
portanto, rejeito a preliminar
.

Do pedido de impronúncia quanto às tentativas de homicídio (Ausência de Laudo Pericial)

A Defesa pleiteia a impronúncia em relação às vítimas sobreviventes (homicídios tentados), alegando a imprescindibilidade do exame de corpo de delito direto, o qual não foi realizado.

Embora o artigo 158 do CPP exija o exame de corpo de delito nas infrações que deixam vestígios, a jurisprudência pátria e o artigo 167 do mesmo diploma legal admitem que a materialidade possa ser suprida por outros meios de prova, mormente na fase de pronúncia, onde vigora o princípio
in dubio
pro

societate
.

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora não haja laudos periciais definitivos de lesão corporal em todas as vítimas sobreviventes, a materialidade delitiva encontra-se
amparada por prontuários médicos de atendimento hospitalar e pela prova oral colhida
, que atestam que as vítimas receberam atendimento após a colisão. Tais documentos são hábeis a demonstrar, ao menos, a ocorrência do fato.

Ademais, é imperioso destacar que a tentativa de homicídio pode se configurar na modalidade
incruenta
(ou tentativa branca), na qual a vítima, embora alvo da conduta, não chega a sofrer lesões corporais efetivas, mas é exposta a perigo real de vida.

No caso em apreço, a narrativa fática sugere que o veículo Fiat Uno foi atingido lateralmente por uma caminhonete de grande porte em alta velocidade relativa. O fato de os ocupantes terem sobrevivido, alguns com lesões leves ou até sem lesões graves aparentes, não descaracteriza, por si só, o
animus necandi
(ainda que eventual). O risco concreto a que foram submetidos, pela força do impacto e pela dinâmica do acidente, é suficiente para sustentar a admissibilidade da acusação de tentativa de homicídio nesta fase, cabendo aos Jurados
decidir
se houve ou não a exposição a perigo com a assunção do risco de morte.

Portanto, havendo prova da ocorrência do fato (o acidente) e indícios de autoria, a ausência do laudo pericial oficial, suprida por outros elementos (prontuários e prova testemunhal), não autoriza a impronúncia.

Do pedido de desclassificação (ausência de dolo eventual)

Por fim, a Defesa pugna pela desclassificação da conduta para delitos de trânsito na modalidade culposa, sustentando que não há elementos que configurem o dolo eventual.

Para que ocorra a desclassificação na fase de pronúncia, é necessário que haja prova cristalina, inequívoca e segura da ausência de dolo. Havendo qualquer dúvida razoável, a questão deve ser submetida ao crivo do Tribunal Popular.

Da análise dos elementos probatórios, especialmente o Laudo Pericial da POLITEC e os depoimentos testemunhais, extrai-se uma dinâmica que,
em tese
,
não permite descartar de plano o dolo eventual
.

O laudo pericial descreve que o veículo Hilux invadiu a pista contrária.

A sequência dos fatos:

Ao que parece, o recorrente invadiu parcialmente a faixa oposta, vindo a colidir primeiramente com a lateral do veículo Fiat Uno, cujo condutor tentou realizar manobra evasiva. Ocorre que,
em tese
, após essa primeira colisão, ao invés de retomar sua mão de direção o veículo do recorrente teria permanecido na contramão ou invadido ainda mais a pista contrária, momento em que colidiu frontalmente com o veículo VW Gol que vinha logo atrás.

Essa persistência na trajetória de risco, somada a ingestão de bebida alcoólica e aos relatos de condução em "zigue-zague" anteriores ao sinistro, pode sugerir, uma indiferença com o resultado morte. Aquele que, após um primeiro impacto, supostamente não adota medidas para evitar um segundo e mais grave choque, pode,
ao que parece
, ter assumido o risco de produzir o resultado fatídico.

Não se está aqui afirmando categoricamente que o recorrente agiu com dolo, mas sim que a dinâmica fática apresentada não permite afirmar, com a certeza necessária para a desclassificação sumária, que agiu apenas com culpa (imprudência).
A linha tênue entre a culpa consciente e o dolo eventual, neste cenário específico de reiteração de choque e invasão de pista, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço
do recurso interposto,
rejeito a preliminar
e,
no mérito,
o
desprovejo
. Via de consequência, mantenho
incólumes
todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.

SERGIO VALERIO

(
1o VOGAL
):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. GABRIELA KNAUL DE ALBUQUERQUE
(
2a
VOGAL
):

Desembargador Rui, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência para negar provimento ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão de pronúncia.

Peço vênia apenas para destacar dois pontos que, considerando a sustentação oral, reforçam a correção da conclusão adotada.

O primeiro ponto refere-se à materialidade das tentativas de homicídio, a qual o douto advogado afirma não ter sido apreciada.

Embora a defesa sustente a ausência do exame de corpo de delito nas vítimas sobreviventes, é importante lembrar que a pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação.

De modo que a materialidade pode ser demonstrada por outros meios probatórios idôneos, conforme o artigo 167 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, constam dos autos prontuários médicos, fichas de atendimento hospitalar e prova testemunhal, além do laudo pericial da POLITEC, que descreve a dinâmica do acidente e evidencia a extrema violência das colisões envolvendo a caminhonete Hilux SW4, conduzida pelo recorrente, e os demais veículos — o Fiat Uno e, posteriormente, o VW Gol.

A meu ver, t
ais elementos mostram-se suficientes, neste momento processual, para sustentar a materialidade das tentativas de homicídio.

O segundo ponto diz respeito aos indícios de dolo eventual.

A dinâmica descrita no laudo pericial revela que o veículo conduzido pelo recorrente invadiu a pista contrária, colidiu lateralmente com o primeiro veículo, atingiu o segundo e
segui
u
a
trajetória invasora
de pista

até colidir com o veículo Gol, o que ocasionou a morte de três pessoas.

Nesse contexto,
ainda se
somam
a ingestão de bebida alcoólica e os relatos de condução em zigue-zague antes do sinistro; circunstâncias que, em tese, ultrapassam a esfera da mera imprudência e não permitem afastar, de plano, a hipótese de assunção do risco de produção do resultado.

Nesse cenário, não se mostra possível a desclassificação pretendida nesta fase processual, pois cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, decidir, à luz das provas produzidas e
m plenário,
se a conduta do recorrente
se
amolda ao dolo eventual ou à culpa consciente.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso, notadamente porque, persistindo dúvida quanto ao elemento subjetivo da conduta, a Constituição da República atribui ao Tribunal do Júri a
palavra final de julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026